Tribunal: STF
Processo: HC 261596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INC. V DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Delcio Pauli Balardim Junior, advogado, em 11.9.2025, em benefício de Amanda de Freitas Kasper, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 216.749/RS, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 4.12.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Em 5.12.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, pelo evidenciado risco de reiteração delitiva (fl. 17, e-doc. 2; fl. 1, e-doc. 3).



    3. A denúncia em desfavor da paciente e dos corréus foi recebida na Ação Penal n. 50112831820248210006, em 29.4.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do 
art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 10, e-doc. 4; e-doc. 7). 



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5377004-08.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com pretensão de revogação da prisão cautelar ou substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos (fl. 4, e-doc. 4). Em 22.5.2025, a Câmara Criminal denegou a ordem, nos termos desta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. NUANCES NO PARÂMETRO NORMATIVO DO HC COLETIVO Nº 143.641, 
2ª TURMA DO STF. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LIMINAR MANTIDA.



    1. Na análise da prisão preventiva, deve o julgador atentar, invariavelmente, às circunstâncias do caso concreto, tais quais as condições pessoais do paciente e a gravidade concreta do delito. Posição do STJ. 



    2. Conforme o art. 312, caput, do CPP, a segregação cautelar não exige certeza quanto à autoria nem quanto ao perigo provocado pela liberdade do investigado, mas indício suficiente de autoria e indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a fim de garantir, alternativamente, a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. No caso, os elementos apontados pelo juízo singular são suficientes para indicar a autoria e o envolvimento do paciente no crime de investigado, de modo que exame mais aprofundado sobre tais elementos, incluindo grau de certeza quanto a eles, não deve ocorrer na estreita via do habeas corpus, por demandar ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    3. As condições pessoais favoráveis à soltura, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. Posição do STJ. No caso concreto ainda há indícios de reiteração criminosa.



    4. O HC Coletivo nº 143.641, da 2ª Turma do STF, julgado em de 20.02.2018, não determina a concessão de liberdade a todas as mulheres mães de infantes menores de doze anos, condição que, por si só, é insuficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo necessária a análise de outros critérios, subjetivos e objetivos, pelo julgador. Posição do STF. 



    5. Tendo em vista a constatação da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, bem como considerando a ausência de elementos novos posteriores ao decidido pelo juízo de primeiro grau capazes de alterar o entendimento já adotado, inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



    ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    5. Em 30.6.2025, o Recurso em Habeas Corpus n. 216.749/RS foi desprovido pelo Relator, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, Otávio de Almeida Toledo (e-doc. 5). A Sexta Turma, em 2.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da  agravante, acusada  de tráfico de drogas, conforme  art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 



    3. Outra controvérsia diz respeito à possibilidade de substituir a prisão  por domiciliar, considerando que a agravante é  mãe de criança menor de 12 (doze)  anos e ausente  violência ou grave ameaça no delito imputado. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi decretada com base no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a ré ostentar condenação pelo mesmo delito e ter sido recentemente denunciada também por tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    5. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    6. A condição de mãe de criança menor de doze anos não é suficiente para a concessão de prisão domiciliar, quando presentes circunstâncias excepcionais que indicam risco à proteção da criança. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alternativamente, busca conversão da prisão cautelar da paciente por domiciliar, por ser ela mãe de criança de quatro anos de idade, nos termos do inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Alega que a “decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se mostrou carente de fundamentação, ao passo que se deteve a exaltar a gravidade abstrata do crime, citando os malefícios do tráfico, porém, nada em concreto face ao flagrado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma ser “apreensão isolada de entorpecentes, alheia tanto a circunstâncias de traficância, quanto de periculosidade na conduta, sem apreensão de armas ou petrechos da atividade ilícita acusada, o que rechaça até indícios de acusado de pertencer a atividade ilícita mediante grupo organizado, circunstâncias que desestabilizam a necessidade de prisão antecipada” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Argumenta “tratar-se de delito desprovido violência ou grave ameaça, ínfima quantia de droga e inexistência de indicação de grupo e associação criminosa, o que remete ao silêncio no decreto quanto à periculosidade da paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem liminar a fim de ser revogada prisão preventiva da paciente, ou, subsidiariamente, sendo substituída a prisão por domiciliar. 



    Na sequência, ante o regular processamento do feito, requer a confirmação da ordem liminar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido expedido mandado de busca e apreensão em endereço vinculado à paciente e a corréus, em razão de investigação de crime de tráfico de drogas (fls. 25 e 17, e-doc. 2). 



    A paciente foi presa em flagrante, em 4.12.2024, pela apontada prática do crime tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 6-7, e-doc. 2). 



    Com representação da autoridade policial, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, pela necessidade de resguardar a ordem pública e evitar risco de reiteração delitiva (fls. 17-18, e-doc. 2; e-doc. 3). 



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 5377004-08.2024.8.21.7000, o Tribunal estadual denegou a ordem, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e impossibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar (e-doc. 4). 



    10. Contra essa decisão, foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus n. 216.749/RS, desprovido pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que concluiu no mesmo sentido do Tribunal de origem (e-doc. 5). 



    No acórdão impugnado, a Sexta Turma manteve a decisão monocrática, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente e no indeferimento da prisão domiciliar. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação das decisões das instâncias ordinárias: 



    “A irresignação não prospera. 



    No caso, o Tribunal local, ao manter a segregação cautelar da agravante, consignou (fl. 327; grifamos): 



    A análise fática e jurídica feita pelo juízo de primeiro grau é adequada, sendo que nenhum fato novo foi trazido aos autos pela impetrante. Assim, adoto os fundamentos expostos na ocasião do indeferimento da liminar, os quais transcrevo, abaixo, como razão de decidir, para evitar desnecessária repetição, no parágrafo recuado (processo 5377004-08.2024.8.21.7000/TJRS, evento 5, DESPADEC1): 



    2. Em juízo inicial, não verifico ilegalidade flagrante que permita a concessão da liminar. 



    Isso porque a análise da parte fática feita pelo juízo de primeiro grau é adequada, sendo que nenhum fato novo foi trazido aos autos pelo impetrante. Para evitar tautologia, transcrevo a fundamentação da decisão (processo 5010713-32.2024.8.21.0006/RS, evento 21, TERMOAUD1):



    (...) Comprovada a materialidade delitiva (com a apreensão de entorpecentes) e havendo indícios mínimos de autoria, entendo que estão também presentes os fundamentos para a segregação cautelar. Ainda que o delito, em tese, praticado não seja daqueles com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se observar, pela certidão de antecedentes (evento 16, CERTANTCRIM1), que a flagrada registra uma condenação pelo mesmo delito em questão (cumulada com organização criminosa) e ainda foi denunciada recentemente pela prática de fato que teria ocorrido em maio/24, também por tráfico e associação para o tráfico. Daí que entendo que a reiteração da  mesma conduta, a par de implicar em pena mais severa em caso de condenação, inclusive sem aplicação da minorante do 
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, indica a necessidade da segregação preventiva da flagrada para garantia da ordem pública, a fim de frear seu agir delituoso.  E veja-se que a existência de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão de liberdade provisória, quando o juízo entender pela necessidade da segregação. E no caso em questão, ainda é de se duvidar sobre a proteção da infante que reside com a mãe em local de prática delitiva. Ademais, não é o caso de fixação de medidas cautelares na forma do art. 319 do CPP, não se revelam suficientes para o caso. Diante do exposto, com base nos argumentos acima, CONVERTO 
A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da flagrada, medida necessária para garantia da ordem pública, nos termos previsto pelo 
art. 310, c/c art. 312 e 313, I, todos do CPP. Outrossim, AUTORIZO a autoridade policial o acesso/extração do conteúdo de dados dos celulares e cartões de memória apreendidos, a fim de se verificar eventual utilização da via telefônica para a traficância, bem como autorizo o compartilhamento das informações descobertas com outras unidades policiais, caso necessário.



    (...) Destaco que, embora a paciente seja ré primária, há indícios de reiteração da conduta ilícita que demonstram risco à ordem pública, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva (processo 5011283-18.2024.8.21.0006/RS, evento 1, CERTANTCRIM3). 



    Sim, porque a paciente possui condenação a pena de 08 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (processo físico n. 006/21700041177, atual 50015238920178210006 – processo 5001523-89.2017.8.21.0006/RS, evento 3, PROCJUDIC66, processo 5001523-89.2017.8.21.0006/RS, evento 3, PROCJUDIC67 e processo 5001523- 89.2017.8.21.0006 /RS, evento 3, PROCJUDIC68). A apelação eproc 50015238920178210006 foi julgada em 22.11.2023 (processo 5001523-89.2017.8.21.0006/TJRS, evento 47, RELVOTO1 e processo 5001523-89.2017.8.21.0006/TJRS, evento 47, ACOR2), tendo sido mantida a condenação, ainda não definitiva. 



    Aliás, em 10.07.2024 foi denunciada por delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em tese, (processo 5005756-85.2024.8.21.0006 ocorridos em 29.05.2024  (processo 50057568520248210006/RS, evento 1, DENUNCIA1), que tramita nos autos da ação penal eproc 50057568520248210006. 



    (...) No caso concreto, em audiência de custódia, a magistrada a quo converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, apresentando a seguinte fundamentação (processo 5000339-52.2025.8.24.0518/SC, evento 26, TERMOAUD1):



    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos 
(art. 313, I, do CPP). No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fatos típicos e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao conduzido. O material entorpecente (780g de maconha – vide auto de constatação n. 000027/2025) e os relatos dos policiais, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos.



    Como se vê,  a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a potencial periculosidade da agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, (c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC 682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021 , DJe de 26/11/2021).



    (...) Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, reafirmo não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, reitero que a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023. 



    Ademais, repiso  que não comporta provimento o pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A esse respeito, o Tribunal de origem registrou (fls. 328/329; grifamos):



    Demais disso, o argumento de que é mãe de filha de 
04 anos de idade – processo 5377004-08.2024.8.21.7000/TJRS, evento 1, CERTNASC2), o que poderia ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme art. 318, 
inc. V, do CPP e o entendimento exposto no HC Coletivo 143.641, julgado pelo STF, não pode ser observado sem os demais elementos que compõem o caso concreto. Tal impropriedade é a falha no silogismo feito pela impetrante, a qual, em suma, tem como premissa maior (normativa) a seguinte: o HC Coletivo nº 143.641 determina a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excluindo apenas as mães que praticaram crimes mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. Como a paciente é mãe de criança menores de doze anos e não praticou crimes mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes (premissa menor, fática), deveria, em conclusão, ter a sua prisão preventiva substituída pela domiciliar. Ocorre que o HC Coletivo 
nº 143.641 estabeleceu nuances no seu  próprio parâmetro normativo, prevendo exceções à liberação coletiva de mulheres mães de infantes menores de doze anos. Mais que isso, os tribunais do país, provavelmente refletindo muito mais as preocupações do voto vencido do Ministro Fachin – o qual enfatizou mais de uma vez a necessidade de análise das circunstâncias do caso concreto para a decisão final dos pedidos/exames de liberdade provisória –, vêm justamente concretizando, caso a caso, as diretrizes do HC Coletivo 143.641. No próprio STF, vemos essa particularização:



    (...) Em suma, ser mãe de filho menor de doze anos não é condição suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar. É necessária a análise de outros critérios, subjetivos e objetivos, pelo julgador. 



    O caso concreto – alertado sempre, mas esquecido com a muita frequência – pode sim apresentar circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tais quais a atuação em organização criminosa, a gravidade concreta do delito, dentre outras constatadas pelo magistrado, como referido pelo mesmo STJ (AgRg no RHC n. 159.053/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 18.11.2022). 



    E assim ocorreu. Pelos elementos até agora angariados, em tese, a paciente atua na traficância em ‘ambiente familiar’ sendo, nas palavras do magistrado: de ‘se duvidar sobre a proteção da infante que reside com a mãe em local de prática delitiva’. De tal forma, não fica evidente a proteção e o amparo materno, parecendo – em juízo perfunctório – que a criança está diretamente exposta aos efeitos colaterais e deletérios da traficância. Com efeito, há indícios de que a liberdade da paciente pode sim ser considerada ainda mais prejudicial ao desenvolvimento de sua filha.



    O art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que (a) prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Renovo, em acréscimo,  que o Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 



    Como se vê, o Tribunal de origem consignou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destacando-se que a recorrente, em tese, praticava seus delitos no ambiente familiar.



    Nessa conjuntura, reafirmo que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, nos termos dos seguintes precedentes desta Corte Superior:



    (...) Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-11, e-doc. 9). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelos juízos antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias, concluindo idôneos os fundamentos para a manutenção da custódia preventiva. Reaçou que, “pela certidão de antecedentes (evento 16, CERTANTCRIM1), que a flagrada registra uma condenação pelo mesmo delito em questão (cumulada com organização criminosa) e ainda foi denunciada recentemente pela prática de fato que teria ocorrido em maio/24, também por tráfico e associação para o tráfico” (fl. 4, e-doc. 9). 



    Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.003-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2023). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA 
QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delitiva e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. A defesa pleiteia, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 



    É mister especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem prudência especial sobre os elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, ressalvaram-se “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, nos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça contra pessoa ou seu filho ou dependente. Prevê-se nestes dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    15. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma em relação às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo do processo penal ou da ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    16. Na espécie em exame, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça concluiu ausentes os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar. Assentou que “o Tribunal de origem consignou a existência de situação excepcionalíssima apta a i